Tribunal: TJDFT
Processo: 0725689-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725689-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA CUNHA AGRAVADO: HAILTON FERNANDES DA SILVA, ALINE FELICIANO FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 37916584 – pág. 1/2, verbis: “Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente por Rogério de Oliveira da Cunha, objetivando a suspensão da ordem de imissão de posse no imóvel situado na QS 05, Rua 310, Lote 03, Casa 14, adjudicado pelos agravados nos autos do Cumprimento de Sentença n 070333646.2017.8.07.0020. O agravante alega, em síntese, que 1) o imóvel em apreço foi penhorado para o pagamento de débitos de sua companheira, Cirlene de Souza Ferreira; 2) houve vício na sua intimação pessoal, determinada no bojo do cumprimento de sentença, na condição de terceiro interessado; 3) A urgência da presente medida justifica o pedido durante o plantão judiciário, uma vez que o mandado de imissão foi distribuído ao Sr. Oficial de Justiça em 18.07.2022 e poderá ser cumprido a qualquer momento, sem que o requerente tenha sido intimado sobre a penhora do bem, já adjudicado ao credor. Requer, em antecipação da tutela recursal, “seja deferido o efeito suspensivo em caráter liminar para determinar, provisoriamente, a suspensão do mandado de imissão na posse do imóvel sito na QS 05, Rua 310, Lote 03, Casa 14, Taguatinga – DF”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, o cumprimento de sentença em que foi deferida a penhora e adjudicação dos bens tramita desde o ano de 2017, não sendo crível a afirmação do requerente de que, mantendo união estável com a executada, Cirlene de Souza Ferreira, não teria conhecimento da existência daquele feito e dos atos expropriatórios lá determinados. Ademais, como bem destacado pelo Juízo singular, o advogado do agravante é o mesmo da executada Cirlene, o que reforça a suposição da ciência inequívoca do agravante quanto à penhora do bem. Assim sendo, não vislumbro, em juízo de cognição preliminar, a probabilidade do direito do agravante, sendo certo que os tribunais pátrios têm rechaçado a denominada nulidade de algibeira, pela qual a parte deixa para suscitar eventuais nulidades processuais somente quando melhor lhe convier. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal nesta sede de plantão judicial ”. Acrescente-se que o Desembargador Plantonista Sérgio Rocha, por intermédio da decisão acima referida, indeferiu a tutela antecipada pleiteada. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente agravo foi sentenciado, sem resolução do mérito (ID no 134518084). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator